Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701952-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL DE SOUZA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com informações do processo principal de número 0769019-95.2024.8.07.0016 (ID 215233040 e ID 212754434), o procedimento pleiteado pelo agravante foi realizado. Assim, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à eventual perda do objeto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA